Tribunal: TJBA
Processo: 0546072-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546072-77.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, PAULO ROCHA BARRA APELADO: EDUARDO SIDNEY ESCORSE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS E JUROS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1.Pretensão da parte autora quanto á incidência dos encargos contratuais desde a contratação até o efetivo pagamento. Não cabimento. 2. Correção monetária deve incidir , desde a data do ajuizamento da demanda e juros de mora, desde a citação. Inteligência do art. 1º da Lei 6.899/1981 e dos arts 405 e 406 do Código Civil. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0546072-77.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado EDUARDO SIDNEY ESCORSE ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator